Tribunal: TJSP
Processo: 1002246-72.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Pedidos rejeitados – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Possibilidade, em parte – Relação jurídica válida – Existência de conta bancária não impugnada especificamente – Impugnação genérica – Equívoco quanto ao valor e vencimento do débito inserido nos órgãos restritivos –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Pedidos rejeitados – Pleito de reforma da r. sentença proferida – Possibilidade, em parte – Relação jurídica válida – Existência de conta bancária não impugnada especificamente – Impugnação genérica – Equívoco quanto ao valor e vencimento do débito inserido nos órgãos restritivos – Extratos que demonstram divergência entre o débito vencido e o apontamento – Anotação restritiva que deve corresponder à realidade, inteligência do art. 43, §1o, do CDC – Anotação irregular, dever de cancelar – Dano moral – Inadimplência incontroversa acrescida de anotações restritivas preexistentes – Dano moral não verificado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785045
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002246-72.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARIA APARECIDA GOULART (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002246-72.2020.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 22607
Fls. 2/6
Voto no 22607
Apelação Cível no 1002246-72.2020.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Maria Aparecida Goulart
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Marcelo Eduardo de Souza
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Pedidos
rejeitados – Pleito de reforma da r. sentença proferida –
Possibilidade, em parte – Relação jurídica válida – Existência de
conta bancária não impugnada especificamente – Impugnação
genérica – Equívoco quanto ao valor e vencimento do débito
inserido nos órgãos restritivos – Extratos que demonstram
divergência entre o débito vencido e o apontamento – Anotação
restritiva que deve corresponder à realidade, inteligência do art.
43, §1o, do CDC – Anotação irregular, dever de cancelar – Dano
moral – Inadimplência incontroversa acrescida de anotações
restritivas preexistentes – Dano moral não verificado – Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria
Aparecida Goulart, em face da r. sentença de fls.164/165, proferida pelo
MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, nos autos
da ação declaratória cumulada com pedido indenizatório movida em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002246-72.2020.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 22607
Fls. 3/6
Banco Bradesco S/A, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e
condenou a autora ao pagamento das custas, despesas e dos honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora, pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustenta, em síntese, que devem ser aplicadas ao caso as
normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a inversão do
ônus da prova. Aduz que não impugnou a relação jurídica, mas o débito.
Argumenta que os documentos unilaterais apresentados pelo réu não se
prestam a provar a regularidade do débito. Requer, a reforma da r. sentença,
para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais (fls.168/176).
O
réu
apresentou
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção do julgado (fls.180/183).
Recurso tempestivo, sem necessidade de preparo, em
razão da gratuidade concedida e regularmente processado.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do d.
magistrado a quo, dou parcial provimento ao recurso.
Trata-se de ação declaratória, decorrente de restrição
creditícia realizada pelo réu em face da autora.
A autora argumentou que tomou conhecimento da
inserção de seus dados nos órgãos restritivos, em razão de supostos débitos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002246-72.2020.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 22607
Fls. 4/6
nos valores de R$51,93 e R$96,55. Afirmou desconhecer as supostas
pendências, conquanto tenha mantido relação jurídica com o réu.
A relação jurídica estabelecida entre as partes está
inserida no âmbito das relações de consumo, conforme se extrai da Súmula
297, do E. Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Contudo, a incidência das normas do referido estatuto
não isenta a consumidora de provar, minimamente, a pretensão deduzida em
juízo.
À luz dos autos, a autora limitou-se a comprovar a
inserção de seus dados em cadastro de inadimplentes por ordem da instituição
financeira requerida (fls.08/11).
De seu turno, o réu, ao reverso do sustentado pela autora
em suas razões recursais, além de afirmar a existência da relação jurídica,
bem como, do débito, trouxe aos autos documentos hábeis a tal prova
(fls.83/154).
Não obstante, a dívida que originou a restrição creditícia,
advém do inadimplemento de produtos e serviços atrelados à conta corrente.
Nota-se que o réu juntou proposta do cartão subscrita
pela autora (fls.83/101), cuja assinatura, aliás, não restou impugnada,
porquanto, em réplica, a autora limitou-se a afirmar, genericamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002246-72.2020.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 22607
Fls. 5/6
inexistência do débito.
Além disso, ressalta-se que o réu afirmou que a conta
ainda está ativa e autora sequer impugnou a extensa movimentação ao longo
do período tampouco coligiu aos autos eventual pedido de cancelamento do
serviço.
Por outro lado, o reconhecimento da existência da relação
jurídica, bem como, da pendência de débito, não tem o condão de validar a
restrição creditícia, que padece de irregularidade formal.
Observe-se que o réu inseriu os dados da autora nos
órgãos de proteção em razão de débitos nos valores de R$96,55 e 51,93,
vencidos respectivamente em 25/01/2019 e 04/20/2019 (fls.09), entretanto, os
extratos coligidos não indicam os referidos montantes, tampouco, há planilha
de débito, hipóteses a impor o cancelamento das anotações, consoante §1o, do
art. 43, do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, considerando o equívoco quanto aos dados
fornecidos pelo réu, os apontamentos devem ser cancelados, no prazo de
cinco dias, resguardado o direito à reinserção com a data correta, se o caso.
Contudo, evidente a dívida, mormente porque não trouxe
a autora os respectivos comprovantes de pagamento, não há se falar em
indenização.
Ademais, há entendimento do E. STJ de que o equívoco
quanto ao valor da inscrição, considerando a peculiaridade do caso, nem
sempre enseja dano moral:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1002246-72.2020.8.26.0576 São José do Rio Preto Voto no 22607
Fls. 6/6
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REGISTRO NO
CADASTRO DE DEVEDORES. SERASA E SPC.
ERRO NO VALOR INSCRITO DA DÍVIDA. ATO
ÍLICITO.
INEXISTÊNCIA.
Incontroversa
a
existência de débito, é lícito ao credor encaminhar o
nome de devedor aos Cadastros ou Serviços de
Proteção ao Crédito. O equívoco quanto ao valor, nas
peculiaridades do caso, não pode ser alçado ao
patamar do dano moral. Recurso especial conhecido e
provido. (REsp 348.275/PB, Rel. Ministro CESAR
ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em
16/04/2002, DJ 02/09/2002, p. 195)
Por derradeiro, considerando que o réu sucumbiu de parte
mínima porque sequer houve a declaração inexigibilidade dos débitos
pretendida, não há se falar em arbitramento de honorários a favor do patrono
da autora.
Ante o exposto, por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso de apelação apenas para cancelar as anotações sem declarar a
inexistência dos débitos, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora